Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-72.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001416-72.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANTONIO TEIXEIRA TOLENTINO e outros (4)

Advogado(s)
:
MARINA DA SILVA CANARIO

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM AUTOS APARTADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento provisório de sentença ajuizada equivocadamente em autos apartados, com fundamento no art. 485, X, do CPC. O juízo de origem condenou o banco ao pagamento das custas processuais, consignando a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais conforme o art. 486, §2º, do CPC. O apelante pretende a reforma parcial da sentença, com exclusão da condenação às custas e honorários de sucumbência, sob o argumento de que reconheceu espontaneamente o erro e que não deu causa à instauração da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação ao pagamento das custas processuais em hipótese de extinção sem resolução do mérito por erro de procedimento reconhecido pela própria parte autora; (ii) estabelecer se incide condenação em honorários de sucumbência na ausência de prejuízo processual ou resistência da parte contrária, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença, no sistema processual sincrético do CPC/2015, deve ser requerido nos próprios autos da ação originária, salvo exceções legais expressas ou ausência de autos disponíveis.

A parte autora reconhece o equívoco na distribuição em autos apartados e solicita a extinção do feito sem resolução do mérito, demonstrando ausência de má-fé ou tentativa de burla processual.

O erro procedimental foi corrigido de forma imediata, sem instauração de contraditório, sem citação dos executados, e sem qualquer prejuízo à parte adversa ou movimentação judicial relevante.

O princípio da causalidade, que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe que apenas quem dá causa à instauração indevida do processo arque com as respectivas despesas — o que, na hipótese, não ocorreu de modo a justificar a condenação do apelante.

A sentença violou o princípio da causalidade ao impor ao Banco do Brasil o pagamento de custas processuais, quando não se configurou resistência nem prejuízo processual efetivo, tampouco relação processual triangular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve tramitar nos próprios autos do processo originário, salvo autorização legal expressa ou inexistência de autos.

Não se justifica a imposição de custas ou honorários advocatícios quando a extinção do feito decorre de erro reconhecido pela própria parte autora, sem prejuízo à parte contrária ou movimentação relevante do juízo.

A condenação em honorários e custas deve observar o princípio da causalidade, sendo incabível em hipóteses de extinção precoce e ausência de resistência processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, X; 486, §2º; 85, §10.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001416-72.2023.8.05.0056
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ANTONIO TEIXEIRA TOLENTINO e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.